Tribunal: TJDFT
Processo: 0701080-72.2022.8.07.0015
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701080-72.2022.8.07.0015 RECORRENTE: ISABELA ANDRADE RODRIGUES DE PAULA RECORRIDA: BOUTIQUE DE CENA PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DE CASAMENTO. DESISTÊNCIA DO EVENTO. MULTA DE 30% SOBRE O VALOR DO CONTRATO. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não se vislumbra abusividade na cláusula contratual que prevê a incidência de multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor do contrato no caso de cancelamento do evento por culpa da contratante, até 60 dias da data da cerimônia de casamento. 2. Como cediço, a organização de um casamento demanda planejamento com certa antecedência, com a contratação de diversos profissionais e, no caso da contratada, a confecção de projeto de decoração para ser aprovado pela contratante e posteriormente ser executado. A multa, no caso, apresenta a função de remunerar a contratada pelos serviços realizados até então, bem como pelo bloqueio da agenda, a impossibilitar a contratação por outros clientes. 2.1. Não há que se falar em abusividade da cláusula contratual que estabelece critério escalonado de aplicação de multa de acordo com a proximidade da data do evento, o que se mostra adequado ante o tipo de serviço e a forma como prestado (organização de eventos), atribuindo ao consumidor a possibilidade de rescisão do contrato com pagamento de multa a título de cláusula penal proporcional ao tempo faltante para a realização da festa, em razão do provável prejuízo que a sua desistência causará em relação aos contratos já implementados com os fornecedores. 3. Ademais, o contrato previa a incidência de multa a favor da contratante, no caso de cancelamento por culpa da contratada, o que também denota a existência de equilíbrio contratual. 4. Por tais motivos, não se reputa abusiva a multa contratual que prevê o montante de 30% (trinta por cento) do valor do contrato no caso de o cancelamento do evento decorrer de culpa da contratante, até 60 (sessenta) dias antes do evento. 5. Apelação cível desprovida. Sentença mantida. A recorrente aponta violação aos artigos 113, 422, 408 ao 416 e 884, todos do Código Civil, 4o, 6o, 40, 46, 47, 51, incisos IV e XV, e 55, § 4o, todos do CDC, aduzindo, em suma, que diante da vulnerabilidade do consumidor, bem como em observância aos princípios da boa-fé objetiva e da transparência, deve ser reconhecido o pedido de redução da cláusula penal aplicada no contrato em exame, ao argumento de ser abusiva a taxa aplicada. Invoca divergência jurisprudencial com julgado do TJSP, do STJ e deste egrégio Tribunal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto ao preparo, cumpre ressaltar que a recorrente não juntou aos autos o comprovante de pagamento do preparo em dobro, embora intimada nos termos dos artigos 932, parágrafo único, e 1.029, § 3o, ambos do Código de Processo Civil, para sanar o vício, conforme se extrai da certidão de ID Num. 44246394 - Pág. 1. Assim, está configurada a deserção. No mesmo sentido, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PREPARO. INTEMPESTIVIDADE. DESERÇÃO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, não havendo comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, o demandante será intimado para realizá-lo em dobro, sob pena de deserção, conforme disposição do art. 1.007, caput e § 4o, do CPC/2015. No caso, apesar de devidamente intimada para regularizar o preparo, a parte não o fez dentro do prazo estabelecido, o que justifica a deserção do recurso, nos termos do art. 1.007, caput e § 4o, do atual CPC e da Súmula 187/STJ. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.117.097/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 18/11/2022). Ainda que superado tal óbice, em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não mereceria ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 113, 422, 408 ao 416 e 884, todos do Código Civil, 4o, 6o, 40, 46, 47, 51, incisos IV e XV, e 55, § 4o, todos do CDC, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque, o órgão colegiado, ao decidir, concluiu que: “não há que se falar em abusividade da cláusula contratual que estabelece critério escalonado de aplicação de multa de acordo com a proximidade da data do evento, o que se mostra adequado ante o tipo de serviço e a forma como prestado (organização de eventos), atribuindo ao consumidor a possibilidade de rescisão do contrato com pagamento de multa a título de cláusula penal proporcional ao tempo faltante para a realização da festa, em razão do provável prejuízo que a sua desistência causará em relação aos contratos já implementados com os fornecedores” (ID Num. 43148904 - Págs. 1 e 2). E rever tal conclusão é providência que demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra no veto dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional. (AgInt no AREsp n. 1.978.665/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 2/6/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017